Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FERNANDO AUGUSTO FORMIGA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, proc. n. 0718801-45.2023.8.07.0001, por meio da qual foi determinada a distribuição por dependência e em autos apartados dos embargos à execução, apresentados erroneamente pelo Executado/Agravado nos próprios autos da execução, in verbis: “A parte executada juntou, nestes autos, petição alusiva à embargos à execução, ID 160056009. Ocorre que o art. 914, § 1o, do CPC é expresso ao determinar que os embargos devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, com cópias das peças relevantes dos autos da execução. Todavia, o oferecimento de embargos por meio de protocolo nos autos de execução, ao invés de sua distribuição por dependência, constitui-se erro sanável, por força do art. 277 do CPC, de modo que se preserva a instrumentalidade das formas. Além disso, o art. 288 do CPC preconiza que “O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição”. Nesse sentido, eis o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução se trata de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019). Portanto, há de ser facultada a correção da autuação, preservando-se a data do protocolo. Posto isso, faculto a distribuição dos embargos mediante processo autônomo, por dependência a esta execução, com observância do art. 914, § 1o, do CPC, inclusive com a juntada das cópias das peças processuais relevantes, quais sejam: (a) petição inicial; (b) título executivo; (c) memória de atualização do débito em cobrança; (d) procurações e eventuais substabelecimentos outorgados ao advogado da outra parte, uma vez que esta será citada pelo DJe. Na hipótese, atente-se ainda a parte executada que nos embargos à execução: (a) deverá ser observado o disposto no art. 917, §3o, do CPC, quanto à alegação de excesso ou de cobrança indevida na execução, com a apresentação de pedido específico nesse sentido (com expressão monetária), bem como de memória de cálculo, com o fito de demonstrar o método de apuração dos valores, se o caso. Nesse ponto, em não sendo acudida a presente determinação, aplicar-se-á §4o do art. 917 do CPC. (b) o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado e o montante que for decotado da execução é o proveito econômico obtido pela parte embargante. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1849603/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). (c) a análise do pedido de suspensão do feito principal, se o caso, deverá vir instruído com o comprovante de segurança do juízo. (d) deverá ser juntado o comprovante de recolhimento das custas processuais ou documentos a demonstrarem que a subsistência da embargante ficará à deriva, caso verta as despesas processuais (extratos de movimentação bancária dos últimos dois meses, última declaração de imposto de renda, comprovação de ganhos e de gastos mensais). Quanto a este feito, preclusa esta decisão, inativem-se os documentos e a petição alusivos aos embargos à execução (salvo no que tange à procuração do advogado da parte executada, cujo nome ora cadastro no sistema informatizado). Sem prejuízo, à falta de notícia de pagamento ou de garantia de juízo, façam-se as pesquisas de bens, na forma dos "itens 2 e seguintes" da decisão que recebeu a inicial. Publique-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que os embargos opostos nos próprios autos da execução, e não em autos apartados, é considerado pela jurisprudência como erro grosseiro e insanável. Afirma ainda que os embargos foram opostos fora do prazo legal de 15 dias, argumentando que correção da distribuição somente poderia ocorrer dentro do referido prazo. Ressalta que até a data do protocolo deste agravo o Agravado ainda não tinha providenciado a correção da distribuição. Aduz que há favorecimento indevido ao Agravado. Tece outras considerações. Discorre sobre o princípio da fungibilidade. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela antecipada recursal para que seja reconhecido que o prazo para apresentação de embargos à execução venceu, determinando-se o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo juntado no Id. 48441544. Decisão agravada juntada nos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Isso porque compartilho do entendimento do magistrado a quo de que a apresentação de embargos à execução nos mesmos autos da execução trata-se de erro sanável, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1676620, 07156475620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ademais, observo do exame da decisão agravada que, conquanto tenha sido determinada a correção da distribuição, o juiz a quo não proferiu nenhum juízo de admissibilidade ou exame acerca da tempestividade dos embargos à execução. Determinou tão somente a correção da distribuição e alertou acerca dos documentos que devem instruir os referidos embargos. Nesse contexto, não vislumbro que a correção da distribuição causou prejuízo ao Agravante, uma vez que a admissibilidade dos embargos à execução deverá ser examinada em seus próprios autos. Não concordando o Agravante com eventual decisão, poderá se valer dos institutos processuais oportunamente cabíveis. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator